Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-37.2022.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000126-37.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDEUVALTER CARVALHO REIS - CPF: 927.861.971-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA DE SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMAS 1002 DO STF E 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedente pedido de fornecimento de procedimentos médicos, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se há competência da Vara Cível para julgar demanda de valor reduzido, em comarca de vara única;e

(II) saber se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, bem como o critério de fixação desses honorários em ações de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3.
A alegação de incompetência do juízo de origem é insubsistente, diante da natureza inestimável do direito à saúde e da inexistência de estrutura diferenciada entre Juizado Especial e Vara Cível em comarca de vara única.
4. O STF, no Tema 1002 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que contra ente que a integra, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.
5. O STJ, no Tema 1313, firmou entendimento de que, nas ações que versam sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
6. A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil — especialmente a complexidade da demanda, o zelo do profissional, o tempo de tramitação do feito e a natureza do direito discutido —, mostrando-se razoável, no caso concreto, a estipulação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser rateado ente os entes públicos requeridos.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido, para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra ente que a integra, com destinação vinculada ao seu custeio institucional (Tema 1002/STF).

2.

Em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 6o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; L. 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313
.

.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edeuvalter Carvalho Reis, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Juscimeira, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da ação, condenou os entes federativos a fornecerem em favor do Recorrente o estudo eletrofisiológico terapeuta, além de outros procedimentos, conforme prescrição médica, mas deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais (id. 267897337).

O Recorrente busca a reforma da sentença na parte que deixou de condenar os Recorridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que lhe representou nos autos, de acordo com o entendimento consolidado no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF (id. 267897359).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando, em preliminar, a incompetência do juízo de origem, por entender aplicável a sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dado o reduzido valor da causa.

No mérito, defende a suspensão do processo em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, que versa exatamente sobre os critérios de arbitramento de honorários sucumbenciais em ações envolvendo direito à saúde (id. 267897406).

O Município de Juscimeira, igualmente em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, invocando a isenção legal prevista no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 quanto ao pagamento de custas e honorários, além de reforçar a inaplicabilidade do Tema 1002 ao caso em questão (id. 267897405).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção, conforme previsão expressa do art. 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 272922864).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edeuvalter Carvalho contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Juscimeira a fornecerem, em favor do Recorrente, o estudo eletrofisiológico terapêutico, além de outros procedimentos, conforme prescrição médica, mas deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado, pretende a condenação dos Recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 1002 da Repercussão Geral do STF.

1.

DA PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, em razão do valor da causa e da alegada competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública,
não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência do juízo, formulada pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, mostra-se genérica, porquanto se fundamenta unicamente na crítica ao valor atribuído à causa, o qual foi fixado apenas para fins fiscais.

Em ações que tratam do direito à saúde, o valor da causa possui caráter estimativo e não afasta, por si só, a competência da Vara Cível, especialmente diante da natureza inestimável da prestação requerida.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

Sabe-se que, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial, ainda que cumulativos, inclusive o de indenização por danos morais.

Contudo, o referido critério objetivo admite relativização como no caso de demanda cujo objeto é a efetivação do direito fundamental à saúde, cuja pretensão tem por natureza valor inestimável.

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Ademais, como se trata de comarca com Vara Única, onde não há divisão estrutural entre Juizado Especial da Fazenda Pública e Vara Cível, revela-se inexistente qualquer prejuízo jurisdicional ou violação ao critério de competência funcional, tornando a preliminar de incompetência um mero formalismo sem repercussão prática, insuficiente para afastar a jurisdição regularmente exercida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia dos autos restringe-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em demanda que envolve prestação de serviço de saúde.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1140051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1002, publicado no DJE de 07/07/2023, fixou a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Com relação ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que as teses estabelecidas pelos Tribunais Superiores possuem caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância aos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

O direito que fundamenta a ação possui valor incalculável. Constata-se que o valor dado à causa foi de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), para efeito fiscal (id. 267896783).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
Edeuvalter Carvalho
, para reformar a sentença, exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025